Tribunal: TJES
Processo: 0002197-28.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002197-28.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE LUIZ COUTO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. ALEGAÇÃO DE FALECIMENTO DA COMPANHEIRA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
E ANULAR A SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. DINÂMICA DO ACIDENTE REVELOU INEXISTIR COMPROVAÇÃO DE QUE O MOTORISTA DO CAMINHÃO TENHA OCASIONADO A FATALIDADE. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I.
Na hipótese, o pleito recursal restou direcionado ao reconhecimento da legitimidade ativa
ad causam
para ajuizamento da presente demanda e, em sequencia, a reparação dos danos extrapatrimoniais sofridos em razão do falecimento de sua companheira, o que alega haver ocorrido por imprudência do motorista do caminhão da Empresa MONTEIRO NEGRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, o qual, na oportunidade, encontrava-se a serviço da Prefeitura Municipal de Vila Velha.

II.
Para o reconhecimento da legitimidade
ad causam
, basta a demonstração concreta, através de elementos de prova, que evidencie a existência da condição de convivente da vítima, ante os requisitos constantes do artigo 1.723, do Código de Processo Civil, documentação que demonstre convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de constituição de família.

III.
In casu
, consta dos autos Escritura Pública Declaratória de Relação Jurídica de União Estável,

acostada às fls. 20/21, declarando que “
conviveu sob o mesmo teto, como se casados fossem, ininterruptamente há 27 (vinte sete) anos, sob o regime de União Estável, com: JAQUELINE BARBOZA DOS SANTOS
”, consta o mesmo endereço que há no Laudo de Exame Cadavérico da
de cujus
(fl.40), qual seja: Rua da Gazela, n° 414, Realengo, Rio de Janeiro/RJ, firmada perante duas testemunhas, todas parentes da falecida, quais sejam: MARIA JOSÉ ALVES BARBOSA e MAGNOLIA BARBOSA.

IV.
O Recorrente demonstrou por meio dos documentos acostados às fls. 45 e 105, que há declaração de familiares da
de cujus
em matéria jornalística da Folha Vitória, alusiva ao acidente que a vitimou, constando a informação de que ela vivia no Estado do Rio de Janeiro e que estava passando o carnaval na casa de parentes, além disso, consta em matéria publicada pelo Jornal Atribuna (fl. 41), a informação de que “
uma dona de casa, de 43 anos, que nasceu no Estado e morava há 10 anos em Realengo, no Rio de Janeiro
”, corroborando com o alegado pelo Recorrente de que convivia com a falecida companheira no Estado do Rio de Janeiro.

V.
Restou constatado que o Comprovante de Residência (fl. 22) em nome da vítima, Sra. Jaqueline, consta como sendo o mesmo endereço do Recorrido, ou seja, Rua da Gazela, n° 414, Realengo, Rio de Janeiro/RJ, reforçando a existência da convivência sob o mesmo teto. Além disso, o Recorrente logrou êxito em comprovar a existência de 05 (cinco) filhos com a falecida, conforme Certidões de Nascimento acostadas às fls. 20/21 e fls. 23/31, quais sejam: ANDRÉ LUIZ COUTO JÚNIOR, nascido aos 21 de janeiro de 1990; LUIZ FILIPE DOS SANTOS COUTO, nascido aos 06 de setembro de 1994; ALEKSANDER VICTOR BARBOZA DOS SANTOS, nascido aos 06 de fevereiro de 1998; ROMANO DOS SANTOS COUTO (gêmeo), nascido aos 06 de maio de 2002 e EDMUNDO DOS SANTOS COUTO (gêmeo), nascido aos 06 de maio de 2002. Todos advindos na constância da relação do casal, compatível, inclusive, com o lapso temporal da Relação Jurídica declarado na Escritura Pública de Declaração acostada aos autos, com o objetivo de constituir entidade familiar.

VI.
Na Certidão de Óbito da Sra. Jaqueline, a pessoa responsável por declarar o óbito é o próprio Recorrente ANDRÉ LUIZ COUTO, seu companheiro, consoante fl. 33, somando-se a isso, o fato de constar em documento de fl. 46, denominado “Liberação de Cadáver”, que a Falecida é qualificada como “Convivente”.

VII.
Restou

verificado dos autos provas suficientes para permitir inferir a existência de relação jurídica de União Estável do Recorrente com a Sra. Sra JAQUELINE BARBOZA DOS SANTOS, que se findou com o falecimento, impondo-se o reconhecimento da legitimidade ativa
ad causam
do Recorrente.

VIII.
Verificando que a instrução probatória foi concluída, sendo o feito saneado (fl. 235/235-verso) e, inclusive, realizada instrução e julgamento (fl. 261), havendo as partes apresentado Alegações Finais na forma de memoriais (fls. 263/266), emerge que o feito comporta a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja disposição estabelece que se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o Tribunal deverá decidir, desde logo, o mérito quando reformar sentença fundada no art. 485.

IX.
No caso dos autos, trata-se de Ação de Responsabilidade Civil e Indenização por Danos Morais em razão de acidente de trânsito que culminou na morte da companheira do Recorrente e ao analisar a Sentença Criminal (fls. 226/230), restou evidente que o Condutor do caminhão da Empresa Recorrida, contratada pelo Município Recorrido, não deu causa ao acidente que ocasionou a morte da Sra JAQUELINE, não havendo motivos para imputar qualquer responsabilidade aos Recorridos, bem como, fundamento válido para acolher o requerimento de indenização por danos morais.

X.
A rigor, no tocante ao mérito recursal, a única prova produzida no bojo dos autos compreendeu a juntada de Sentença Criminal (fls. 226/230), que concluiu pela manifesta ausência de culpa do Condutor do caminhão que não deu causa ao acidente que culminou na morte da Sra JAQUELINE.

XI.
O Recorrente não logrou êxito em produzir prova acerca da dinâmica do acidente, capaz de contradizer a conclusão supra delineada, concernente à ausência de provas da responsabilidade do condutor do caminhão que vitimou a convivente do Recorrente, afastando, por conseguinte o nexo de causalidade de necessária observância para a configuração do dever de indenizar imputado à Empresa Proprietária do veículo, bem como, do Município de Vila Velha, em nome de quem aquela atuava.

XII.
Não havendo o Autor se desincumbido do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o pedido exordial deve ser julgado improcedente.

XIII.
Recurso conhecido e parcialmente provido para

reconhecer a legitimidade ativa
ad causam
do Recorrente e, em decorrência disso, anular a Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, bem como, ante a aplicação da Teoria da Causa Madura, na forma autorizada pelo artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, no mérito, julgar improcedente o pedido inicial, com respaldo no artigo 487, inciso I, do mesmo Diploma Legal, condenando o Recorrente a arcar com os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade do pagamento, conforme a previsão do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível para para reconhecer a legitimidade ativa ad causam do Recorrente e, em decorrência disso, anular a Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, bem como, ante a aplicação da Teoria da Causa Madura, na forma autorizada pelo artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, julgar improcedente o pedido inicial, com respaldo no artigo 487, inciso I, do mesmo Diploma Legal, condenando o Recorrente a arcar com os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade do pagamento, conforme a previsão do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ANDRÉ LUIZ COUTO
interpôs
APELAÇÃO

CÍVEL
(fls. 283/288)

em face da
SENTENÇA
de fls. 271/272, integralizada às fls. 280/verso, proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em desfavor de
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e MONTEIRO NEGRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
cujo
decisum
declarou a ilegitimidade ativa
ad causam
do Recorrente, ante a ausência de comprovação do vínculo de união estável alegadamente havido com a vítima de acidente de trânsito, Sra. JAQUELINE BARBOSA DOS SANTOS, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, impondo-o a obrigação de pagamento de de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, constar dos autos prova suficiente a evidenciar a relação jurídica de união estável que mantinha com a vítima do acidente, tendo ao todo cinco filhos com a mesma, além de constar Escritura Pública Declaratória de União Estável, tendo como testemunhas parentes de JAQUELINE BARBOSA DOS SANTOS, destacando que a residência de ambos é no Rio de Janeiro e, por ocasião do acidente, a vítima encontrava-se passando o feriado de carnaval na cidade de Vila Velha.

Pugna, nesse sentido, pelo reconhecimento da legitimidade ativa
ad causam
para ajuizamento da presente demanda e, em sequencia, a reparação dos danos extrapatrimoniais sofridos em razão do falecimento de sua companheira, o que alega haver ocorrido por imprudência do motorista do caminhão da Empresa MONTEIRO NEGRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, o qual, na oportunidade, encontrava-se a serviço da Prefeitura Municipal de Vila Velha.

Cumpre enfatizar que para o reconhecimento da legitimidade
ad causam
,
in casu,
basta a demonstração concreta, através de elementos de prova, que evidencie a existência da condição de convivente da vítima, ante os requisitos constantes do artigo 1.723, do Código de processo Civil, ou seja, documentação que demonstre
convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de constituição de família.

Nesse sentido, não destoa a jurisprudência pátria,
in verbis
:

EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADA - ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA - UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – PRELIMINARES REJEITADAS - EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DA BENEFICIÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DA COBERTURA SECURITÁRIA – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Desnecessário ao deslinde do feito a realização do depoimento pessoal da autora quando existente documentação suficiente para o enfrentamento da questão controvertida nos autos, qual seja a ocorrência do acidente de trânsito e a condição de convivente com o de cujus, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

2. Comprovada documentalmente a união estável entre a parte autora e a vítima, não cabe arguir ilegitimidade ativa para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT.
3. A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.
(
TJ-MT
10014516920198110010 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

Nesse sentido, consta dos autos
Escritura Pública Declaratória de Relação Jurídica de União Estável,
acostada às fls. 20/21, declarando que “
conviveu sob o mesmo teto, como se casados fossem, ininterruptamente há 27 (vinte sete) anos, sob o regime de União Estável, com: JAQUELINE BARBOZA DOS SANTOS
”, consta o mesmo endereço que há no Laudo de Exame Cadavérico da
de cujus
(fl.40), qual seja: Rua da Gazela, n° 414, Realengo, Rio de Janeiro/RJ, firmada perante duas testemunhas, todas parentes da falecida, quais sejam: MARIA JOSÉ ALVES BARBOSA e MAGNOLIA BARBOSA.

Denota-se dos documentos acostados às fls. 45 e 105, que há declaração de familiares da
de cujus
em matéria jornalística da Folha Vitória, alusivo ao acidente que a vitimou, constando a informação de que ela vivia no Estado do Rio de Janeiro e que estava passando o carnaval na casa de parentes, além disso, consta em matéria publicada pelo Jornal A Tribuna (fl. 41), a informação de que “
uma dona de casa, de 43 anos, que nasceu no Estado e morava há 10 anos em Realengo, no Rio de Janeiro
”, corroborando com o alegado pelo Recorrente de que convivia com a falecida companheira no Estado do Rio de Janeiro.

Ademais, constata-se que o Comprovante de Residência (fl. 22) em nome da vítima, Sra. Jaqueline, consta como sendo o mesmo endereço do Recorrido, ou seja, Rua da Gazela, n° 414, Realengo, Rio de Janeiro/RJ, reforçando a existência da convivência sob o mesmo teto.

Atrelado a todo esse cenário, o Recorrente logrou êxito em comprovar a existência de 05 (cinco) filhos com a falecida, conforme Certidões de Nascimento acostadas às fls. 20/21 e fls. 23/31, quais sejam: ANDRÉ LUIZ COUTO JÚNIOR, nascido aos 21 de janeiro de 1990; LUIZ FILIPE DOS SANTOS COUTO, nascido aos 06 de setembro de 1994; ALEKSANDER VICTOR BARBOZA DOS SANTOS, nascido aos 06 de fevereiro de 1998; ROMANO DOS SANTOS COUTO (gêmeo), nascido aos 06 de maio de 2002 e EDMUNDO DOS SANTOS COUTO (gêmeo), nascido aos 06 de maio de 2002. Todos advindos na constância da relação do casal, compatível, inclusive, com o lapso temporal da Relação Jurídica declarado na Escritura Pública de Declaração acostada aos autos, com o objetivo de constituir entidade familiar.

Infere-se, outrossim, da Certidão de Óbito que a pessoa responsável por declarar o óbito da Sra. JAQUELINE é o próprio Recorrente ANDRÉ LUIZ COUTO, consoante fl. 33, somando-se a isso, o fato de constar em documento de fl. 46, denominado “Liberação de Cadáver”, restou consignado que a Falecida é qualificada como “Convivente”.

Neste contexto, verifico dos autos elementos de prova suficientes para permitir inferir a existência de relação jurídica de União Estável do Recorrente com a Sra. JAQUELINE BARBOZA DOS SANTOS, que se findou com o falecimento desta, sendo suficiente, neste sentido, para os fins de reconhecer a legitimidade ativa
ad causam
do Recorrente.

Por conseguinte, restando verificado que a instrução probatória foi concluída, sendo o feito saneado (fl. 235/235-verso) e, inclusive, realizada instrução e julgamento (fl. 261), havendo as partes apresentado Alegações Finais na forma de Memoriais (fls. 263/266), emerge dos autos que o feito comporta a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja disposição estabelece que se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o Tribunal deverá decidir, desde logo, o mérito quando reformar sentença fundada no artigo 485,
in litteris
:

Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º

Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I -

reformar sentença fundada no
art. 485
;

Destarte, no caso em tela, o Recorrente pleiteia indenização por danos morais em razão do falecimento de sua companheira, ocorrido em acidente automobilístico envolvendo um caminhão de propriedade de Empresa contratada pela municipalidade e uma motocicleta Phoenix 49 CC BC 2012, conduzida pela Sra. TUANNY DOS SANTOS ALVARENGA, que trazia na sua garupa a Sra. JAQUELINE BARBOSA DOS SANTOS, que padeceu na fatalidade.

Impositivo destacar, que o referido evento debelou Ação de Natureza Penal (Processo nº. 0017264-04.2015.8.08.0035), objetivando apurar a responsabilidade do condutor do veículo caminhão, Sr. JOÃO BATISTA RIBEIRO, oportunidade em que após regular instrução probatória, houve prolação de Sentença absolutória (fls. 226/230), inclusive, em atendimento às Alegações Finais do Ministério Público Estadual, concluindo pela absolvição do Motorista do caminhão envolvido no acidente.

Na hipótese, com relação à dinâmica do acidente e aferição do nexo de causalidade para ocorrência do evento, verificou-se que a única prova produzida foi a juntada de Sentença Criminal (fls. 226/230), que concluiu pela ausência de culpa do Condutor do caminhão que não deu causa ao acidente que culminou na morte da Sra JAQUELINE, restando consignado nos autos da Sentença Criminal a seguinte fundamentação,
in verbis
:

(....)

DADA A PALAVRA AO Ministério Público, respondeu: que quando parou no sinal, permaneceu do lado direito, não sendo possível no local o emparelhamento do lado esquerdo, sendo necessário um alinhamento de um carro atrás do outro para seguir no trajeto; que o interrogando se manteve na direita da pista de rolamento, em baixa velocidade e acionou a seta indicando que viraria para uma rua lateral a direita [ ... ]”

“As testemunhas relataram no sentido de que a colisão aconteceu do lado direito do caminhão, bem como que o caminhão encontrava-se em posição que faria a curva para direita, estando a moto embaixo do caminhão, indicando que a condutora da moto tentou fazer ultrapassagem pela direita do caminhão, às fls, 93 e 94.

Portanto, tudo indica que as vítimas estariam trafegavam em local inadequado, além de inesperado pelo acusado, que conduzia em local correto o seu caminhão.”

[...]

“Portanto, tendo em vista as condições do acidente, velocidade compatível com a via de acordo com os depoimentos colhidos nos autos, além da presunção de que a moto trafegava na lateral da pista onde encontrava-se o caminhão, em local não adequado para tal, inclusive ao observamos relato da própria vítima em seu depoimento, onde disse às fls. 87 "que não viu se o caminhão deu seta, que continuou do lado do caminhão pois entraria duas depois do local do acidente, persistindo indo pela direita lado a lado com o caminhão, pois pensou que o caminhão seguiria reta e não vivaria [ ... ]", somados a versão do próprio acusado em que relatou "que o interrogando se manteve na direita da pista de rolamento, em baixa velocidade e acionou a seta indicando que viraria para uma rua lateral a direita [...], não existe a certeza, necessária para atribuir as condutas delituosas ao acusado JOAO BATISTA RIBEIRO.

Desta forma, todas provas remetem a ideia de que o acusado não tinha como prever a ocorrência do acidente, nem tampouco o resultado morte, não restando outra opção diferente da absolvição do acusado JOAO BATISTA RIBEIRO quanto ao delito previsto no artigo 302,e 303, ambos do CTB.

A luz de tais considerações, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e ABSOLVO JOAO BATISTA RIBEIRO, qualificado nos autos, como incurso nas iras do artigo 302, e 303, ambos da Lei 9.503/97 em conformidade com o disposto no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.”

Cumpre salientar, que nos presentes autos não houve qualquer produção de provas acerca da dinâmica do acidente, capaz de contradizer a conclusão supra delineada, concernente à ausência de provas da responsabilidade do condutor do caminhão que vitimou a convivente do Recorrente, afastando, por conseguinte, o nexo de causalidade de necessária observância para a configuração do dever de indenizar imputado à Empresa Proprietária do veículo, bem como, do Município de Vila Velha, em nome de quem aquela atuava.

Neste particular, faz-se relevante pontuar que o artigo 5º, X, da Constituição Federal, estabeleceu expressamente a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, preconizando o Código de Civil de 2002 que o causador de dano a terceiro, por ato ilícito, oriundo de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, tem o dever de indenizar, nos termos dos artigos 927 c/c 186, ambos do Código Civil.

Por sua vez, dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Na esteira da exegese dos dispositivos supratranscritos, mesmo configurada a responsabilidade objetiva, não afasta, em relação ao autor, o ônus da prova em relação ao liame causal ou nexo de causalidade, o que, conforme explicitado alhures, não se revelou configurado.

Nesse sentido, o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in litteris
:

“[...] A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo,
sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. [...]” (
STF
- RE: 608880 MT, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/10/2020)

Por conseguinte, não havendo o autor se desincumbido do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o pedido exordial deve ser julgado improcedente.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, no sentido de reconhecer a legitimidade ativa
ad causam
do Recorrente e, em decorrência disso, anular a Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, bem como, ante a aplicação da Teoria da Causa Madura, na forma autorizada pelo artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido inicial, com respaldo no artigo 487, inciso I, do mesmo Diploma Legal, condenando o Recorrente a arcar com os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade do pagamento, conforme a previsão do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)